Tribunal: CARF
Processo: 10120.735771/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2017
PRELIMINAR – NULIDADE LANÇAMENTO – BAIXA DE RESTRIÇÃO SISBACEN
O lançamento fiscal foi realizado de acordo com a legislação vigente, respeitando os princípios da legalidade e vinculatividade que regem a atividade da autoridade fiscal.
Não compete ao CARF decidir sobre a suspensão de medidas como a inscrição no SISBACEN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada na obrigação do recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária. Na situação em que a empresa adquirente da produção rural encontra-se impedida de realizar a retenção das contribuições, por força de decisão em ação judicial movida pelo produtor rural, a adquirente fica desobrigada do cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento da contribuição.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
ÔNUS DA PROVA - DILIGÊNCIA
O ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem os alega
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PEDIDO DE DILIGENCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.735771/2019-27
ACÓRDÃO
2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRIORI SEMENTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2017
PRELIMINAR – NULIDADE LANÇAMENTO – BAIXA DE RESTRIÇÃO SISBACEN
O lançamento fiscal foi realizado de acordo com a legislação vigente,
respeitando os princípios da legalidade e vinculatividade que regem a
atividade da autoridade fiscal.
Não compete ao CARF decidir sobre a suspensão de medidas como a
inscrição no SISBACEN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada na obrigação do
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária. Na situação em que a empresa
adquirente da produção rural encontra-se impedida de realizar a retenção
das contribuições, por força de decisão em ação judicial movida pelo
produtor rural, a adquirente fica desobrigada do cumprimento da
obrigação principal, que é o recolhimento da contribuição.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
2
ÔNUS DA PROVA - DILIGÊNCIA
O ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito
da outra parte é de quem os alega
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PEDIDO DE DILIGENCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento fiscal referente ao Senar. Vencido o conselheiro André Barros de Moura,
que negou provimento.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2.843/2.855) interposto por PRIORI SEMENTES E
DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA, contra Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) (fls. 2.812/2.825), que julgou parcialmente procedente
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
3
a Impugnação, para manter em parte o crédito tributário exigido pela fiscalização, referente às
contribuições previdenciárias sobre a receita bruta da comercialização de produtos rurais. A
fiscalização apurou o montante devido com base nas notas fiscais de produtos rurais adquiridos de
pessoas físicas, onde a empresa, como adquirente, seria responsável pelo recolhimento dessas
contribuições.
A fiscalização constatou que o contribuinte, não efetuou a retenção e não declarou
as contribuições previdenciárias sobre a receita bruta da comercialização de produtos rurais
adquiridos de pessoas físicas e segurados especiais, conforme previsto na legislação. A
constatação foi feita com base na análise das notas fiscais eletrônicas emitidas pelos fornecedores
e registradas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), onde se verificou que a empresa
não efetuou a retenção obrigatória das contribuições, nem as declarou em Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Além disso, a fiscalização também identificou que, apesar de algumas das
operações estarem amparadas por medidas judiciais impeditivas para a retenção, a empresa não
comprovou a existência de decisões judiciais que impedissem a retenção para todas as operações
incluídas no auto de infração, o que resultou na manutenção parcial do crédito tributário. Assim, a
fiscalização excluiu da base de cálculo as operações referentes a fornecedores que possuíam
decisões judiciais válidas durante o período de apuração.
De acordo com informações do Relatório Fiscal (fls. 2.666/2.671), a fiscalização
verificou que a empresa PRIORI SEMENTES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA não realizou a
retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção
rural de pessoas físicas, conforme exigido pelo art. 25 da Lei 8.212/91. Essas contribuições
deveriam ter sido retidas pela empresa adquirente, conforme previsto no art. 30, incisos III e IV, o
que não foi declarado em GFIP antes do início da ação fiscal.
A fiscalização utilizou as notas fiscais eletrônicas armazenadas no SPED para
identificar as operações de compra de produtos rurais de pessoas físicas, e, após deduzir as
devoluções, foi apurada a base de cálculo para o lançamento das contribuições devidas. Em
resposta ao Termo de Intimação - TIF, a empresa apresentou uma lista de fornecedores cujas
contribuições previdenciárias não foram retidas devido à existência de medidas judiciais
impeditivas, e essas operações foram excluídas da base de cálculo.
Contudo, algumas notas fiscais de fornecedores com decisões judiciais foram
mantidas, uma vez que as medidas impeditivas só passaram a vigorar em 2016, e as notas fiscais
foram emitidas em 2015, período em que não havia impedimento para proceder à retenção. A
base de cálculo remanescente foi ajustada de acordo com essas observações.
Em resposta, o contribuinte apresentou Impugnação em 17/07/2019, abordando
questões relevantes (fls. 2.753/2.765). Primeiramente, argumentou que houve cerceamento de
defesa, uma vez que não teve acesso a informações fiscais de terceiros, essenciais para avaliar a
legitimidade do lançamento tributário. Além disso, a empresa questionou a sua responsabilização
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
4
pelos tributos devidos por produtores rurais, citando a existência de decisões judiciais que a
eximiam dessa obrigação. A impugnação também apontou erros no dimensionamento da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, que incluíam operações protegidas judicialmente, além
de destacar a inclusão equivocada de valores decorrentes dessas operações.
Adicionalmente, a empresa alegou que não havia fundamento jurídico para ser
responsabilizada pelas contribuições previdenciárias devidas pelos produtores rurais, uma vez que
não existia relação jurídico-tributária que justificasse tal sub-rogação. Como resultado, a PRIORI
requereu a nulidade do auto de infração ou, em caso de não acolhimento, a realização de
diligências para apurar a existência de pagamento ou parcelamento dos tributos por parte dos
produtores rurais mencionados, além de outras informações que poderiam confirmar a
ilegitimidade do lançamento fiscal.
Ademais, às fls. 2.797/2.798, a Receita Federal manifestou-se confirmando que, no
Relatório Fiscal, foram excluídos da base de cálculo alguns produtores rurais em razão de decisões
judiciais impeditivas, porém, outras notas fiscais permaneceram, visto que as medidas judiciais só
entraram em vigor após a emissão dessas notas. A empresa apresentou documentos
comprovando a existência de processos judiciais de alguns fornecedores, mas a Receita, ao
realizar pesquisa nos arquivos, não encontrou correspondência para esses documentos.
Diante disso, a Receita Federal determinou o retorno do processo à autoridade
lançadora para examinar os documentos apresentados pela empresa e verificar se havia hipótese
de exclusão dos fornecedores mencionados, com a consequente indicação dos valores a serem
retificados. Além disso, foi solicitado que a empresa fosse devidamente intimada, com abertura de
novo prazo para impugnação.
Assim, foi acostada nas fls. 2.801/2.802 a informação fiscal emitida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Goiânia, em resposta à diligência solicitada pela 5a Turma da
DRJ/JFA no Despacho no 67. A referida informação fiscal analisou os documentos apresentados
pela Recorrente na impugnação e concluiu que determinados fornecedores, incluídos no Anexo A
da impugnação, poderiam ser abrangidos pelas exceções fiscais apontadas no Relatório Fiscal.
Como resultado, as notas fiscais relacionadas a esses fornecedores foram excluídas
da base de cálculo, sendo feitas as devidas retificações nos valores das contribuições devidas pela
empresa. A autoridade fiscal informou ainda que o contribuinte foi cientificado sobre as alterações
e que lhe foi concedido um novo prazo de 30 dias para manifestação.
A Decisão de primeiro grau (fls. 2.812/2.825) julgou parcialmente procedente a
Impugnação. A DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2017
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
5
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada na obrigação do
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização
de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação
previdenciária.
Na situação em que a empresa adquirente da produção rural encontra-se
impedida de realizar a retenção das contribuições, por força de decisão em ação
judicial movida pelo produtor rural, a adquirente fica desobrigada do
cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento da contribuição.
RESOLUÇÃO DO SENADO No 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
As contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da empresa
adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a entrada em vigor da
Lei no 10.256, de 2001.
ÔNUS DA PROVA – DILIGÊNCIA
O ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra
parte é de quem os alega.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Em sua decisão, a autoridade julgadora demonstrou que, apesar das alegações do
contribuinte, não havia prova suficiente para desconstituir o lançamento fiscal. Embora o
contribuinte tenha argumentado que não pôde reter as contribuições previdenciárias de alguns
produtores rurais devido a medidas judiciais, a autoridade destacou que era responsabilidade do
contribuinte comprovar a existência dessas medidas no período em questão. Foram apresentadas
novas provas durante o processo, mas a análise revelou que ainda restavam notas fiscais que
deveriam compor a base de cálculo, pois as liminares foram concedidas posteriormente ao fato
gerador.
A decisão recorrida também ressaltou que o ônus da prova sobre fatos impeditivos
ou modificativos era do contribuinte, conforme estabelecido pela legislação processual, e que a
mera alegação de erro no lançamento, sem comprovação documental inequívoca, não seria
suficiente para invalidar o crédito tributário.
Diante disso, decidiu-se pela procedência parcial da impugnação, com a retificação
de parte do crédito tributário conforme os valores apresentados na planilha do acórdão recorrido.
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
6

O contribuinte, irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 2.843/2.855), no
qual expôs seu inconformismo em relação à Decisão proferida pela DRJ. No recurso, requereu,
preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o cancelamento da inscrição
SISBACEN, o cerceamento de defesa e a ilegitimidade passiva. No mérito, reitera que não pode ser
responsabilizada pelo crédito tributário de produtores rurais pessoas físicas, sendo apenas a
adquirente de produtos e, portanto, sub-rogada na obrigação.
A empresa ressaltou que muitas operações que compuseram a base de cálculo do
lançamento fiscal estavam protegidas por medidas judiciais que impediam a retenção das
contribuições previdenciárias.
Além disso, o contribuinte questionou a nulidade do lançamento por erro no
dimensionamento da base de cálculo e apontou a inexistência de uma relação jurídico-tributária
que justificasse sua responsabilização. Argumentou ainda que havia sido cerceado em sua defesa,
visto que não teve acesso a todas as informações necessárias sobre o cumprimento das obrigações
tributárias dos produtores rurais.
Requereu, portanto, a anulação do lançamento ou, subsidiariamente, a realização
de diligências para apurar a situação tributária dos produtores mencionados no Relatório Fiscal.
É o relatório.

VOTO
Pressupostos de Admissibilidade

O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Preliminarmente
A recorrente, em preliminar, sustentou que o lançamento fiscal deveria ser
considerado nulo devido ao cerceamento de defesa. Argumentou que foi impedida de obter
informações cruciais para sua defesa, como a existência de parcelamentos ou pagamentos feitos
pelos produtores rurais, cujas contribuições previdenciárias foram cobradas da empresa.
Alegou ainda que tais informações estão protegidas por sigilo fiscal e que não
poderia ser responsabilizada por buscar dados que apenas a Receita Federal poderia acessar.
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
7
Assim, a empresa entende que foi prejudicada em seu direito de defesa, o que justifica a nulidade
do lançamento.
Não cabe razão à Recorrente.
Verifica-se que, tanto nos Autos de Infração como no Relatório Fiscal das Infrações
(fls. 2.666/2.671), a fundamentação legal encontra-se disposta detalhadamente por competência,
de forma clara e completa, permitindo a perfeita compreensão dos fatos geradores, bem como da
capitulação legal à qual se refere.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato a notificação fiscal de lançamento de débito de forma vinculada, constituindo o
crédito previdenciário.
O art. 243 do Decreto 3.048/99, assim dispõe neste sentido:

Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de
acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
Portanto, é evidente que o lançamento fiscal foi realizado de acordo com a
legislação vigente, respeitando os princípios da legalidade e vinculatividade que regem a atividade
da autoridade fiscal.
Além disso, as alegações de que a empresa foi impedida de obter informações
cruciais para sua defesa não se sustentam, uma vez que o ônus da prova sobre a regularidade das
contribuições é do contribuinte, conforme disposto na legislação tributária.
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
8
O sigilo fiscal que protege informações de terceiros não exime a empresa de sua
responsabilidade como adquirente de produtos rurais, nem justifica a anulação do lançamento
fiscal. A empresa poderia, se necessário, ter adotado medidas judiciais para obter os documentos
que alegavam ser indispensáveis para sua defesa.
Ademais, a defesa do contribuinte foi plenamente respeitada durante o processo,
com todas as oportunidades de apresentar documentos e contestar os fatos apresentados pela
Receita Federal. A realização de diligências e a exclusão de algumas operações da base de cálculo
demonstram que o processo foi conduzido de forma justa e transparente, sem cerceamento de
defesa.
Portanto, a argumentação do recorrente não procede e o lançamento fiscal deve
ser mantido. Mais uma vez, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
Alegou ainda que o lançamento fiscal, que atribui à Recorrente a responsabilidade
pela retenção e recolhimento de contribuições previdenciárias devidas por produtores rurais
pessoa física, é incorreto.
A empresa sustenta que a autoridade fiscal baseou sua autuação em notas fiscais de
produtores listados no Anexo II, mas que a diligência para verificar a situação de alguns
produtores foi indeferida.
A recorrente alega que a entidade ANDATERRA, que poderia fornecer informações
sobre a situação dos produtores, não tem obrigação de fornecer dados a particulares, o que coloca
o ônus indevidamente sobre a empresa. Diante disso, pede a anulação do lançamento por erro na
indicação do sujeito passivo ou, alternativamente, a realização de diligência para que a
ANDATERRA seja intimada a prestar essas informações.
Pois bem. O acórdão da DRJ aborda a questão da legitimidade da pessoa jurídica
autuada e deixa claro que não há erro na identificação do sujeito passivo. A Empresa Recorrente,
como adquirente de produtos rurais de produtores pessoa física, tem a obrigação legal de reter e
recolher as contribuições previdenciárias sobre a comercialização desses produtos, conforme
previsto no artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, que foi validado pelo STF após a promulgação
da Lei no 10.256/2001.
Desse modo, corroborando com o posicionamento da DRJ (fl. 2.825), o ônus da
prova recai sobre a parte que alega fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, ou
seja, cabe à Recorrente demonstrar que estava desobrigada de recolher tais contribuições.
A simples alegação de erro no lançamento ou de dificuldades em obter informações
de terceiros, como a ANDATERRA, não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa.
Com isso, rejeito as preliminares acima arguidas.
Já em relação à preliminar de cancelamento da inscrição SISBACEN e suspensão da
exigibilidade do crédito, enquanto ainda pendente de decisão administrativa final, tenho que não
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
9
se trata de ato de natureza tributária stricto sensu, mas, sim, como medida de coercitividade
administrativa adotada com fundamento na legislação vigente.
Nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, "a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Portanto, é âmbito de atuação da
autoridade judicial avaliar eventuais ilegalidades ou abusos praticados na aplicação de medidas
restritivas que extrapolem a esfera administrativa, não competindo a este Conselho decidir sobre
a suspensão de medidas como a inscrição no SISBACEN.
Ademais, é pacífico o entendimento de que o CARF não detém competência para
determinar a suspensão ou modificação de medidas restritivas aplicadas por outros órgãos da
administração pública, uma vez que tais medidas se inserem no âmbito de competência do Poder
Judiciário. Diante disso, nesse ponto desacolho a preliminar suscitada .
Do mérito
No que concerne à arguição de nulidade do lançamento por erro no
dimensionamento da base de cálculo (erro de direito), alegou a Recorrente que o lançamento
fiscal carece de integridade, uma vez que podem existir operações com produtores rurais que
possuíam medidas judiciais impeditivas, das quais a empresa desconhecia. Argumentou ainda que
a autoridade fiscal não teria considerado tais fatos, o que comprometeria o critério quantitativo
do tributo.
A Recorrente defende que, diante da impossibilidade de ter acesso a todas as
informações necessárias, deveria haver a inversão do ônus da prova, conforme disposto no artigo
373 do CPC, alegando que a falta de inclusão de todas as provas inviabilizaria o lançamento e
configuraria um vício insanável.
Contudo, tal argumento não se sustenta, visto que a autoridade fiscal agiu dentro
dos parâmetros legais, excluindo as operações comprovadamente amparadas por medidas
judiciais e efetuando o lançamento com base em documentos idôneos e informações disponíveis
(fls. 2.820/2.821).
Cabe ao contribuinte a prova de fatos impeditivos ou modificativos do lançamento
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e § 4° e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, II). Além
disso, a inversão do ônus da prova mencionada pela Recorrente não se aplica a este caso, uma vez
que a Recorrente não demonstrou a existência de provas concretas que justificariam a exclusão de
outras operações da base de cálculo.
Desse modo, o dimensionamento da base de cálculo foi adequado e realizado em
conformidade com a legislação tributária aplicável, não havendo fundamento para a nulidade
alegada.
Já no tópico DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DA IMPUGNANTE
COM A EXAÇÃO, a Recorrente alega que não deveria ser responsável pela retenção das
contribuições previdenciárias sobre a comercialização de produtos rurais por produtores pessoa
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
10
física. O argumento central é que a sub-rogação prevista no artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91
foi extinta e não reintroduzida pela Lei no 10.256/2001 ou por outra norma posterior.
O recorrente baseia sua defesa em decisões do STF, como o RE no 718.874/RS, que
reconheceu a constitucionalidade da contribuição para o empregador rural pessoa física, mas não
discutiu a sub-rogação do adquirente.
Além disso, menciona-se a Resolução do Senado no 15/2017, que suspendeu a
execução de dispositivos legais relacionados ao Funrural, argumentando que não há fundamento
legal para a responsabilidade tributária do adquirente de produtos rurais por contribuições
previdenciárias devidas por produtores pessoa física.
Por fim, o recorrente defende que a ausência de previsão legal para a sub-rogação
viola o princípio da legalidade e o artigo 128 do Código Tributário Nacional, pedindo a nulidade do
lançamento.
No entanto, a argumentação da Recorrente de que não há previsão legal para a
sub-rogação e, consequentemente, de que a Empresa não poderia ser responsabilizada pelas
contribuições previdenciárias é infundada. O posicionamento da DRJ (fls. 2.818/2.821) é
contundente nesse sentido. Observe:
Para a situação tratada neste processo, ou seja, nos casos de produtor rural autor
de ação judicial, com concessão de medida que impede o adquirente de realizar a
retenção das contribuições previdenciárias, determinando os procedimentos a
serem executados foi exarada a Solução de Consulta COSIT no 64 de 29/03/2018,
cuja ementa diz o seguinte:

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUTOR RURAL. ADQUIRENTE. SUB-
ROGAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
Na situação em que a empresa adquirente da produção rural encontra-se
impedida de realizar a retenção das contribuições, por força de decisão em ação
judicial movida pelo produtor rural, a adquirente fica desobrigada do
cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento da contribuição, e da
obrigação acessória, que é a informação do valor devido na GFIP, devendo ser
observado o procedimento previsto no Ato Declaratório Executivo Codac no 6, de
2015.

Detalhando a questão, na Solução de Consulta foram apresentadas as seguintes
explicações:

15. Quanto às dúvidas apresentadas na consulta, verifica-se que estão
relacionadas a duas situações bem distintas, a saber:
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
11

a) A primeira é a situação em que o produtor rural é autor da ação judicial por
meio da qual obtém medida que impede o adquirente, ora consulente, de realizar
a retenção das contribuições previdenciárias e da contribuição destinada ao
Senar, ou apenas de reter as contribuições previdenciárias;

b) A segunda é a situação em que o próprio adquirente, ora consulente, é o autor
da ação na qual obtém decisão judicial a seu favor desobrigando-o do
recolhimento das contribuições.
16. Na situação em que a empresa adquirente da produção rural encontra-se
impedida de realizar a retenção das contribuições, por força de decisão em ação
judicial movida pelo produtor rural, a adquirente fica desobrigada quanto ao
cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento da contribuição, e da
obrigação acessória, que consiste na informação do valor devido na GFIP, sendo
irrelevante se o produtor rural fez ou não depósito judicial do valor.
16.1. Neste ponto, frise-se que não basta que o adquirente simplesmente tenha
deixado de fazer a retenção. Trata-se de situação em que o adquirente está
impedido de fazer a retenção em virtude de ação judicial promovida pelo
produtor rural.
17. Esta questão foi objeto da Solução de Consulta no 76 – Cosit, de 24 de janeiro
de 2017, que em sua ementa e item 19 esclarece:
“Em princípio, o produtor rural pessoa física não deve informar em GFIP o valor da
receita bruta proveniente da comercialização do seu produto rural, quando feita
com pessoa jurídica, pois cabe a esta efetuar a retenção e o recolhimento da
contribuição previdenciária. Contudo, na hipótese de haver decisão judicial que
vede a mencionada retenção, a respectiva contribuição previdenciária é exigida
do produtor rural pessoa física, que deverá informar à RFB, em GFIP, a receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção realizada com as referidas
pessoas jurídicas.
Obviamente, nos casos em que haja decisão judicial transitada em julgado que
desobrigue o produtor rural pessoa física de recolher a contribuição
previdenciária, este deixará, também, de informar a respectiva receita bruta em
GFIP” “19. Nos casos em que decisão judicial determine que as pessoas jurídicas
adquirentes da produção do produtor rural pessoa física deixem de reter o valor
da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta da correspondente
transação, as pessoas jurídicas adquirentes estão desobrigadas dessa obrigação
acessória, haja vista que deixam de ser responsáveis pela retenção e recolhimento
do tributo.” grifou-se.
18. No que diz respeito às informações na GFIP, o Ato Declaratório Executivo
Codac no 6, de 23 de fevereiro de 2015, esclarece:
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
12
Art. 1o As empresas adquirentes de produção rural de produtor rural Pessoa Física
impossibilitadas de efetuar a retenção prevista no inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, devido a liminares ou decisões proferidas em ações
judiciais deverão, quando do preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
observar os seguintes procedimentos:
I - quando o produtor rural pessoa física possuir liminar ou decisão proferida em
ações judiciais que impossibilitar a retenção das contribuições previdenciárias e
também das contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), a adquirente não deverá lançar na GFIP o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural adquirida desse produtor.
II - quando o produtor rural pessoa física possuir liminar ou decisão proferida em
ações judiciais que impossibilitar a retenção apenas das contribuições
previdenciárias, a adquirente deverá proceder da seguinte forma:
a) elaborar nova GFIP com as seguintes informações:
1. código Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) diferente do principal
da empresa (exceto FPAS 655, 663, 671, 680 e 876);
2. código de recolhimento 115;
3. na tela “Movimento da Empresa”, na aba “Receitas”, assinalar a opção
“Informação Exclusiva de Comercialização da Produção e/ou Receita de Evento
Desportivo/Patrocínio”.
b) lançar na nova GFIP de que trata a alínea “a” valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural adquirida do(s) produtor(es) rural(is) pessoa
física que possui(em) liminar na situação deste inciso;
c) lançar no campo "Compensação" o valor da contribuição patronal calculada
pelo Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (Sefip), informando a mesma
competência do movimento nos campos "Período Início" e "Período Fim";
[...]”

Acatando à alegação da empresa de que existiam processos judiciais não
considerados, vê-se pelo conteúdo da diligência fiscal que a autoridade lançadora
propôs retificações neste sentido. [...]

Quanto ao lançamento remanescente, relacionados aos produtores rurais sem
cobertura de decisão judicial concedendo a suspensão da contribuição
previdenciária e em conseqüência da obrigação de retenção por parte da
adquirente, cabe esclarecer que o egrégio Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 596177, sob o rito do art. 543-B do Código de Processo Civil de
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
13
1973 (Repercussão Geral), declarou inconstitucional a alteração da Lei n.o
8.212/1991 pela Lei n.o 8.540/1992, por ofensa formal (necessidade de Lei
Complementar para tratar da matéria).

Novamente o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do art. 543-B
do Código de Processo Civil de 1973 (Repercussão Geral), nos autos do RE
718874/RS, em 30/03/2017, declarou que: "É constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída
pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.”.

Desta foram o STF reconheceu que a Lei no 10.256/2001 afastou a
inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente
à Emenda Constitucional n. 20/1998, que deu nova redação ao inciso I do art. 195
da Constituição Federal.
Oportuno repetir que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 363.852, do Frigorífico Mata Boi limita-se a
declarar a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV, da Lei no 8.212/91, com a
redação atualizada até a Lei no 9.528/97. E ainda ressaltou a possibilidade de
legislação nova instituir a contribuição com arrimo na Emenda Constitucional no
20/98, o que foi feito com a superveniência da Lei no 10.256/01, não abrangida
pela declaração de inconstitucionalidade citada. Salienta-se que as contribuições
em discussão se referem ao período de 01/2015 a 12/2016, portanto, não guarda
nenhuma relação com o período abrangido pelo RE no 363.852.

Naquela sessão Plenária o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição
previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural dos empregadores, pessoas físicas, após a Emenda Constitucional
no 20/1998.

Consolidando os atos decorrentes desta decisão em 13/09/2017 foi publicada a
Resolução do Senado Federal de no 15, com o seguinte teor:

RESOLUÇÃO No 15, DE 2017
Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do
inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art.
1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12,
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
14
inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a
execução do art. 1o da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova
redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no
363.852.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Tendo em vista que as competências apuradas das contribuições são relativas a
período posterior a vigência da nova redação dada pela Lei n° 10.256/2001,
nenhum reparo deve ser feito no lançamento do presente crédito tributário.

Assim a partir da entrada em vigor da Lei no 10.256/2001, são constitucionais (RE
no 718.874) às contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural, bem como a sub-rogação
prevista no artigo 30, IV da Lei no 8.212/1991.

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;

Mantida a contribuição, por decorrência deve ser mantida, também, a respectiva
retenção do inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/1991.

Conforme depreende-se, o STF já se posicionou de forma clara sobre a validade das
contribuições incidentes sobre a comercialização de produtos rurais por empregadores rurais
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
15
pessoa física, estabelecendo que a Lei no 10.256/2001 não apenas restabeleceu essa contribuição
de forma constitucional, mas também garantiu a continuidade da sub-rogação pelo adquirente.
Nesse sentido, a temática da sub-rogação pela aquisição de produção rural do
produtor rural pessoa física não é nova neste Colegiado, a teor do Acórdão CARF n.o 2202-
009.142, datado de 13/09/2022, cuja ementa daquele julgado o Relator assim exarou em decisão
unânime. Veja-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2014
a
31/12/2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. A
autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa. Súmula CARF
n.o 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUBROGAÇÃO. VALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação,
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
16
contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente
de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física
produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável. São
constitucionais
as
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. Também incidem
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT,
para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os
valores da comercialização de produção rural referentes às operações de
aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o
790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se
exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente
do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
17
Custódia - SELIC para títulos federais. Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa
SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código
Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora
incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Além disso, importante destacar que, o STF vem debatendo a constitucionalidade
da sub-rogação da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física, prevista no art.
30, IV, da Lei no 8.212/91, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395.
O Ministro Gilmar Mendes, relator do caso, votou pela constitucionalidade da
contribuição, afirmando que foi instituída conforme o art. 195, § 8o da Constituição, e defendeu a
validade de sua exigência após a Emenda Constitucional no 20/1998. Mendes foi acompanhado
por outros ministros, enquanto os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber
inauguraram a divergência, considerando inconstitucional a contribuição e a sub-rogação.
O julgamento também contou com votos divergentes de outros ministros, como
Marco Aurélio, que votou pela inconstitucionalidade da contribuição sem avaliar a sub-rogação, e
Dias Toffoli, que considerou constitucional a contribuição, mas inconstitucional o recolhimento via
sub-rogação.
Haja vista a prolação de votos divergentes entre si, o julgamento virtual foi
suspenso para continuação e proclamação do resultado em sessão presencial, que ainda não foi
realizada.
Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado do
julgamento e pendente desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão presencial para
proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou não, da eventual
inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo que a
norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o advento
da Lei n.o 10.256, de 2001. A jurisprudência do CARF é certa nesse sentido, observe:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NORMA DE
SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE.
SÚMULA
CARF
N.o
150.
ADI
4.395
NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADA.
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
18
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação,
contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente
de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física
produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável. São
constitucionais
as
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o
790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se
exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. A
Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. Súmula
CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei
10.256/2001. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU
de 18/12/2020) Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando
definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus
efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula
CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros do
CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar
entendimento diverso do enunciado sumular.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO. OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. GPS.
CAMPO VAZIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. A inexistência de valor preenchido
no campo específico da GPS, destinado às contribuições para as outras entidades
e fundos, comprova a ausência de recolhimento.
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
19
(CARF 16004000299200868 2202-009.802, Relator: LEONAM ROCHA DE
MEDEIROS, Data de Julgamento: 05/04/2023, Data de Publicação: 09/05/2023)
Conforme mencionado na jurisprudência acima, a Súmula CARF n.o 150 reza:
“A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Quanto ao SENAR, e à aplicação do dever de recolhimento das Contribuições pelo
adquirente de produtor pessoa física, entendo que assiste razão ao Recorrente quando afirma que
os efeitos da Lei n. 13.606/2018 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de
apuração (01/01/2015 a 30/12/2017) é notadamente anterior à vigência da Lei.
A Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, mediante Parecer SEI n. 19443/2021/ME, referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n.
8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o a Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência: Parecer SEI no
19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.510 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.735771/2019-27
20
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento do SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física.
Seguindo a orientação da PGFN, concluo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei
8.212/1991 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/1991 como fundamento para a substituição tributária,
a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 09/01/2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/1997.
Portanto, como estamos a tratar do período de 01/01/2015 a 30/12/2017, dou
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Quanto ao pedido de diligência formulado, reservo-me a aplicar a Súmula CARF no
163, a saber:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como é pacífico, descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à
matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Portanto, em que pesem os argumentos, mantenho a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, inicialmente,
rejeitar as preliminares e, quanto ao mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir o
lançamento fiscal relativo à contribuição devida ao Senar.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 2885
DF CARF MF
Original